Tribunal: TJDFT
Processo: 0729491-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729491-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: EURIPEDES DELFINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Euripedes Delfino, em que o d. Juízo a quo, “Considerando que a impugnação de ID 90526059 se mostrou genérica, além de questionar parâmetros já transitados em julgado, argumentos que foram reiterados na petição de ID 97088823, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante, homologando, por conseguinte, os cálculos da Contadoria Judicial aos ID’s 88644247 e 88644253 (ID 100638212 – autos de origem). Aduz a agravante, em suma, que há excesso de execução, na medida em que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial não estão em conformidade com a sentença prolatada. Quanto ao contrato no 040700031486, alega que a sentença determinou apenas a revisão contratual, e o acórdão, a restituição na forma simples. Assevera que a Contadoria deixou de considerar os atrasos ocorridos ao longo de todo o contrato que, somados, superam 4.400 dias, havendo excesso no valor de R$ 2.098,86. Traz demonstrativo de débitos e consigna que “a primeira a quarta parcela foi paga [sic} em datas atrasadas que chegou acumular 170 dias, da quinta a decima primeira parcela encontram-se adimplidas antecipadamente e com desconto. Ou seja, conforme demonstrativo abaixo, a Agravada chegou a receber mais de R$ 2.969,55, de descontos, descontos esses desconhecidos pela contadoria.” Afirma que, realizado o recálculo, identificou que as parcelas antes da revisão eram de R$ 452,98, e, após a revisão, passaram a ser de R$ 229,51, de modo que o valor a ser restituído em favor da agravada é de R$ 782,88. Informa, pois, ter realizado depósito nos autos no montante de R$ 1.326,39, inexistindo saldo remanescente em favor da agravada. Outrossim, diante do pagamento realizado, defende que deve ser afastada a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença. Acrescenta que, ao contrário do que consta na decisão recorrida, sua impugnação não foi genérica, já que demonstrou vastamente a inconformidade dos cálculos da Contadoria. Menciona que, acaso mantida a decisão, poderá sofrer danos irreparáveis, além de acarretar enriquecimento indevido da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o acolhimento de sua impugnação. Preparo aos ID’s 28983107 e 28986261. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese, embora a agravante, na petição que ensejou a decisão agravada, qual seja, a impugnação aos cálculos (ID 90526059), tenha também defendido a incorreção do valor apurado pela Contadoria Judicial, fundamentou sua tese de forma genérica, senão, veja-se: (...) a planilha está totalmente equivocada, vez que novamente em toda sua planilha afasta os encargos moratórios NÃO AFASTADOS NA R. SENTENÇA, tais clausulas contratuais não foram afastadas e consta no contrato assinado pelo Autor. O cálculo apresentado pela contadoria está totalmente equivocado, se levarmos em consideração os valores pagos pela Impugnada no referido contrato e diminuirmos do valor atualizado da dívida, levando em consideração, juros, multa, correção monetária e capitalização mensal dos juros, que não foram afastados na sentença. Diante o exposto, pugna-se pela não homologação dos cálculos da Contadoria Judicial por encontrarem-se equivocados e requer-se desta forma, a homologação do cálculo da Ré por terem sido realizados em conformidade com a r. sentença, afastado qualquer valor a título de saldo remanescente. Remetidos os autos à Contadoria para manifestação acerca da impugnação (ID 92872521), e, ratificados os cálculos anteriormente apresentados pelo órgão em referência, a agravante apresentou a petição sob o ID 970823, em que reitera a impugnação mencionada. Confira-se: (...) Manifesta a Requerida novamente, pela não concordância dos cálculos apresentado pela contadoria, na qual apresentou planilha contendo saldo remanescente em favor da Autora, todavia, novamente a contadoria fora intimada para esclarecimentos, e a mesma ratificou os cálculos, ignorando por total a r. sentença. O cálculo apresentado pela contadoria está totalmente equivocado, se levarmos em consideração os valores pagos pela Impugnada no referido contrato e diminuirmos do valor atualizado da dívida, levando em consideração, juros, multa, correção monetária e capitalização mensal dos juros. Vejamos o recálculo realizado nos termos da r. sentença. (...) Note-se que em suas razões recursais, a agravante discorre, de forma minuciosa, acerca dos supostos equívocos constantes dos cálculos homologados, indicando, inclusive, o valor que entende devido e o excesso apurado. Diante disso, tem-se que os fundamentos ora invocados não foram objeto de análise pelo d. Juízo a quo, o qual rejeitou a impugnação em vista dos argumentos genéricos tecidos pela agravante. Oportuno salientar, ainda, que a rejeição se deu, também, em razão de a executada questionar parâmetros já transitados em julgado, fundamento do qual não se insurgiu a agravante. Destarte, não analisada a matéria trazida no bojo do presente recurso pelo magistrado a quo, mostra-se inviável a sua apreciação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. (Acórdão 1254114, 07040376220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ELEIÇÕES. COMISSÃO ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA. CONLUIO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROCESSO ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer supressão de instância. 2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução probatória para eventual declaração de suspeição de membros, anulação de edital e demais atos subsequentes do processo eleitoral, bem como abertura de novas eleições e condenação por assédio processual, porquanto os pedidos formulados em sede de agravo confundem-se com o mérito da ação principal. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1250666, 07010912020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora